Tribunal: TCU
Processo: 039.688/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 42/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3942/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.688/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Augusto Ferreira Pinto (XXX.853.318-XX); Abraao Caetano Mendes (XXX.126.632-XX); Adamo Sousa Santos (XXX.382.035-XX); Ademar da Silva Paulino (XXX.233.584-XX); Adila Lorena Morais Lima (XXX.950.054-XX); Adilson Pinheiro (XXX.504.759-XX); Adna Ferreira Silva Garcia (XXX.779.644-XX); Adrian Henrique Gomes de Moraes (XXX.114.311-XX); Adriana Cintia Santos dos Reis (XXX.946.416-XX); Adriano Cerilo Dias (XXX.487.852-XX); Adriano Jorge Mendonca Loureiro (XXX.753.902-XX); Adriano Pedroza Galvao Titoneli Alvim (XXX.539.217-XX); Adriely de Souza (XXX.174.499-XX); Adrilene Pessoa da Fonseca (XXX.377.133-XX); Aila de Queiroz Gabinio Costa (XXX.742.974-XX); Alan Ferreira Dias (XXX.097.775-XX); Alan Jorge Pinheiro Sales (XXX.946.451-XX); Alan Teles da Silva (XXX.332.437-XX); Alberto Silva da Rocha (XXX.892.897-XX); Alex Batista de Menezes Frank (XXX.018.331-XX); Alexa Eufrasio Maciel (XXX.645.242-XX); Alexander Dias Lopes (XXX.658.137-XX); Alexandra Graziele Alves Batista (XXX.425.172-XX); Alexandre Couto Salles (XXX.939.037-XX); Alexandre Lopes Martiniano (XXX.290.822-XX); Alexandre Marcel de Almeida Souza (XXX.948.335-XX); Alexandre do Nascimento Oliveira Sousa (XXX.839.241-XX); Alexandre dos Santos (XXX.739.714-XX); Alexsander Pereira Dantas (XXX.448.564-XX); Alice Islabao Lopes (XXX.838.660-XX); Alice Vasconcelos Athayde (XXX.220.502-XX); Aline Cristina de Souza (XXX.314.848-XX); Aline Galvao Veloso Valenca Cavalcanti (XXX.621.494-XX); Aline Marquini Maronezzi (XXX.556.799-XX); Aline Santos Barreto (XXX.261.035-XX); Alisson Kurtz da Silva (XXX.886.930-XX); Aljan Lucas Pereira Cunha (XXX.542.853-XX); Alline Cassia Nunes Correa (XXX.153.726-XX); Allison Cristian da Cunha (XXX.980.514-XX); Alvaro Helton Teixeira da Silva (XXX.505.634-XX); Amanda Cristine da Silva (XXX.932.990-XX); Amanda Pereira Silva (XXX.861.406-XX); Amanda Rosa Drosdowski (XXX.014.330-XX); Ana Aline Freitas (XXX.794.024-XX); Ana Carolina Coutinho Villanova (XXX.600.871-XX); Ana Carolina Matias Costa Aldeci (XXX.933.404-XX); Ana Carolina de Sousa Salvino (XXX.392.663-XX); Ana Cristiane Saldanha da Silva (XXX.908.962-XX); Ana Lucia Ferreira Barros Marques (XXX.958.263-XX); Ana Luisa Soares de Miranda (XXX.622.976-XX); Ana Luiza Grateki Barbosa (XXX.005.986-XX); Ana Martinez Pimentel Deeke (XXX.013.509-XX); Ana Paula Domingos Salvador (XXX.973.052-XX); Ana Paula Ereira Calixto (XXX.001.062-XX); Ana Paula Radunz Vieira (XXX.606.230-XX); Ana Paula Silva dos Santos (XXX.109.550-XX); Ana Paula da Rocha de Melo (XXX.361.494-XX); Ana Paula dos Santos Rivaroli (XXX.047.860-XX); Ana Silva Araujo (XXX.365.934-XX); Ana Teresa de Castro Martins (XXX.702.003-XX); Anahi Souto Vieira (XXX.246.791-XX); Ander Anderson de Souza Franca (XXX.710.944-XX); Anderson Costa Novaes de Oliveira (XXX.527.302-XX); Anderson Kenji Yabusame (XXX.335.031-XX); Anderson Lemos Galvao (XXX.070.593-XX); Anderson Wagner Muller (XXX.644.890-XX); Anderson dos Santos Galvao (XXX.382.970-XX); Andre Anderson Costa Pereira (XXX.719.854-XX); Andre Bruno Justa Cruz (XXX.132.093-XX); Andre Cechinel (XXX.793.329-XX); Andre Felipe Sousa do Nascimento (XXX.272.434-XX); Andre Luis Dantas Gadelha (XXX.235.833-XX); Andre Luis Nunes (XXX.600.086-XX); Andre Pessoa Chagas (XXX.556.953-XX); Andressa Fabiane Frata de Araujo (XXX.931.172-XX); Andressa Gobbi (XXX.330.379-XX); Andressa Silva Rodrigues (XXX.084.640-XX); Andresson Rabelo Barbosa (XXX.088.189-XX); Andreza Pereira de Amorim (XXX.640.564-XX); Angela Amaral Fontes (XXX.828.296-XX); Angelica Aline Campelo Gomes (XXX.066.324-XX); Anny Karolyne dos Santos Nonato (XXX.776.411-XX); Antonio Alessandro Rocha Beserra (XXX.752.713-XX); Antonio Carlos Picalho (XXX.851.348-XX); Antonio Diermison Rosa da Silva (XXX.335.953-XX); Antonio Madson Araujo de Aguiar (XXX.572.803-XX); Antonio Paulino dos Santos (XXX.752.472-XX); Antonio Roberto Moreira Junior (XXX.729.133-XX); Antonio Rodrigues Ximenes Neto (XXX.279.603-XX); Antonio Savio Nascimento Cavalcante (XXX.630.643-XX); Antonio da Silva Vasco (XXX.655.731-XX); Ariadna de Souza Assis (XXX.683.476-XX); Arilson da Conceicao Ximenes (XXX.945.613-XX); Arley Erivelton de Jesus Nobre (XXX.501.906-XX); Arlon Jefferson Souza de Souza (XXX.061.345-XX); Armando Martello Neto (XXX.176.161-XX); Arthur Alvares Pedrosa (XXX.279.211-XX); Arthur Lucas Bastos Chaves (XXX.447.452-XX); Arthur Pontes de Santana (XXX.460.205-XX); Artur Rivello de Moura Fortes (XXX.225.307-XX); Assis do Carmo Pereira Junior (XXX.112.746-XX); Augusto Martins Lucas Bittencourt (XXX.137.241-XX); Avando Jose de Lima Campos (XXX.390.394-XX); Ayisa Rodrigues de Oliveira (XXX.779.002-XX); Ayran Nicodemo Oliveira (XXX.175.916-XX); Barbara Figueiredo de Paula da Silva Stucchi (XXX.219.488-XX); Beatriz Ferreira Bariani (XXX.884.608-XX); Beatriz Ribeiro Galante Abrahao de Mattos (XXX.519.820-XX); Bianca Boff Sandi (XXX.105.730-XX); Brena Silva dos Santos (XXX.143.022-XX); Brenda Elen Bizerra Alves (XXX.287.654-XX); Breno Carvalho Roos (XXX.489.464-XX); Bruna Almeida Serra (XXX.557.421-XX); Bruna Genari Degrazia (XXX.969.020-XX); Bruna Gomes Alho (XXX.317.312-XX); Bruna Kessia Martins Barbosa (XXX.574.392-XX); Bruna Kuramoto (XXX.875.441-XX); Bruna Marques de Azevedo (XXX.591.987-XX); Bruna Mayara Pereira de Araujo (XXX.218.894-XX); Bruna Tinoco de Melo (XXX.186.084-XX); Brunno Fernandes Lewin Augusto (XXX.255.811-XX); Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (XXX.428.731-XX); Bruno Evaristo Reis Santos (XXX.027.075-XX); Bruno Goncalves Pereira (XXX.466.397-XX); Bruno Martins Acosta Correa (XXX.748.080-XX); Bruno de Lessa Victor (XXX.400.679-XX); Caio Felipe de Moura Peixoto (XXX.648.673-XX); Calebe Bezerra Vieira (XXX.241.663-XX); Camila Bellettini Hirsch (XXX.303.839-XX); Camila Brandao (XXX.373.680-XX); Camila Campos Colares das Dores (XXX.458.503-XX); Camila Lucena Germano (XXX.299.274-XX); Camila Ventura Merg (XXX.461.160-XX); Camila dos Santos Nunes (XXX.120.940-XX); Camilla Alves Barbosa (XXX.348.605-XX); Camilo Campana (XXX.581.427-XX); Camylla Muniz Moraes (XXX.741.837-XX); Caren Beatriz Brandao Nunes da Rocha (XXX.859.693-XX); Carla Cristina Mendonca Vasconcelos (XXX.818.365-XX); Carla Vargas Pedroso (XXX.957.910-XX); Carlos Eduardo Dionizio Fiusa Junior (XXX.607.197-XX); Carlos Eduardo Freitas Vidal (XXX.301.813-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.193.101-XX); Carlos Emanuel Ayres Henrique (XXX.456.342-XX); Carlos Nunes Ramos (XXX.788.230-XX); Carlos Sanderson Fernandes da Silva (XXX.954.684-XX); Carmem Lucia Magalhaes Ferraz (XXX.647.344-XX); Carolina Carneiro de Castro Prates de Sa (XXX.385.517-XX); Carolina Charao da Silva (XXX.723.710-XX); Carolina Machado Ghilardi (XXX.330.600-XX); Caroline Henig de Oliveira (XXX.017.010-XX); Caroline Uflacker dos Santos (XXX.029.220-XX); Cassia Virginia de Souza (XXX.860.534-XX); Cassio Fernandes Negreiro (XXX.396.831-XX); Catheriny Soares Andrade Moraes (XXX.247.331-XX); Celeste de Sousa Castro (XXX.251.982-XX); Celso Murilo dos Santos (XXX.856.859-XX); Charles Julio dos Santos Alves (XXX.829.083-XX); Charles da Cruz (XXX.680.279-XX); Christian Wittee Lopes (XXX.494.990-XX); Christina Lemos Simoes (XXX.500.386-XX); Christopher Franca Oliveira dos Santos Rosario (XXX.797.155-XX); Cicero Davi Rodrigues da Paixao (XXX.438.873-XX); Cicero Rocha de Lima (XXX.632.633-XX); Cimara Pereira dos Santos (XXX.097.792-XX); Cintia Mesquita Rios Castelao (XXX.633.041-XX); Cirdes Borges de Macedo Neto (XXX.665.043-XX); Clariana Casagrande da Silva (XXX.460.000-XX); Claudia da Silva (XXX.446.288-XX); Cleide Lucas Correa (XXX.379.366-XX); Cristiane Beserra Andrade (XXX.279.513-XX); Cristiane Rodrigues Matias Gerhardt (XXX.302.777-XX); Cristiane Stein (XXX.173.460-XX); Cristiano Luiz Leal Rodrigues (XXX.683.910-XX); Cristina Vieira Levandovski (XXX.690.640-XX); Cynara Monteiro Mariano (XXX.574.043-XX); Daiane Lima dos Santos (XXX.611.661-XX); Dailton Albres Martins (XXX.395.680-XX); Dalvina Teixeira Rolim (XXX.023.862-XX); Damascinclyto Gomes de Menezes (XXX.023.762-XX); Daniel Cesar Dias Edson Belmiro da Silva (XXX.082.087-XX); Daniel Enke Ilha (XXX.851.960-XX); Daniel Gleison Moreira Lira (XXX.571.203-XX); Daniel Gomes de Souza (XXX.371.422-XX); Daniel Keven Mendonca Moreira (XXX.620.852-XX); Daniel Rei Coronato (XXX.619.158-XX); Daniel Simon Camargo (XXX.425.100-XX); Daniela Pacheco dos Santos Haupenthal (XXX.933.309-XX); Daniele Lemes Machado (XXX.488.756-XX); Danieli Cristine Anversa (XXX.195.239-XX); Danielle Aparecida Medeiros de Araujo (XXX.909.274-XX); Danilo Camara Caretta (XXX.339.499-XX); Danilo Mourao Vasconcelos (XXX.187.073-XX); Dario Eduardo de Lima Brum (XXX.152.340-XX); Davi Emmanuel Carvalho Linhares (XXX.669.643-XX); Davi Soares Moraes (XXX.353.251-XX); David Pinto Soares (XXX.298.903-XX); Debora Pereira da Costa (XXX.876.932-XX); Debora Porfiria Furtado de Lima Maidana (XXX.972.171-XX); Deivson Marques da Anunciacao (XXX.014.785-XX); Derick Goncalves Nunes (XXX.620.742-XX); Dheisson Ribeiro Figueredo (XXX.479.538-XX); Diane de Lima Oliveira (XXX.213.300-XX); Diego Alves de Moura Loiola (XXX.898.793-XX); Diego Belo da Silva Chaves (XXX.971.226-XX); Diego Lisboa Rios (XXX.170.506-XX); Diego Magaldi Cruz (XXX.593.900-XX); Diego Magaldi Cruz (XXX.593.900-XX); Diego Moraes da Rosa (XXX.690.090-XX); Diego Sousa Nogueira (XXX.670.242-XX); Dimitri Martin Stepanenko (XXX.341.041-XX); Diogo Costa da Silva (XXX.512.957-XX); Diogo Gomes Pereira Batista (XXX.964.994-XX); Diogo Oliveira de Lima (XXX.073.877-XX); Djalma Jose da Cunha Filho (XXX.939.387-XX); Doralicia Furtado da Rosa (XXX.065.150-XX); Douglas Geronimo Vieira Silva (XXX.014.583-XX); Douglas Magno de Mendonca (XXX.733.317-XX); Dyego Goncalves Lino Borges (XXX.962.861-XX); Eber Aguiar da Silva (XXX.014.902-XX); Eder Saturno de Lemos (XXX.605.097-XX); Edson dos Santos Santana (XXX.504.325-XX); Eduardo Aragao Matos Donato (XXX.346.923-XX); Eduardo Augusto de Sousa e Silva (XXX.195.212-XX); Eduardo Breno Nascimento Bezerra (XXX.839.574-XX); Eduardo Morais de Castro (XXX.552.456-XX); Eduardo William de Castro Tavares (XXX.204.363-XX); Efendy Emiliano Maldonado Bravo (XXX.935.060-XX); Elaine Gomes Ferro (XXX.826.568-XX); Elaine Pereira de Carvalho Dias (XXX.618.080-XX); Elber Araujo Hipolito (XXX.689.071-XX); Elen Cristiane Gandra (XXX.110.456-XX); Eleonora Coelho Dozza (XXX.078.430-XX); Elias Augusto de Aguiar Lengruber (XXX.854.317-XX); Elias Fernando Barros Reis (XXX.180.712-XX); Elias Saraiva Barroso (XXX.705.413-XX); Eliete Rodrigues dos Santos (XXX.596.085-XX); Eliezer Quadro Oreste (XXX.616.770-XX); Elina Rodrigues de Oliveira (XXX.786.700-XX); Eloah da Silva Conceicao Pimentel (XXX.763.067-XX); Eloiza Maria Rosso (XXX.926.659-XX); Elton Alberto Pena de Carvalho (XXX.830.107-XX); Elton Bruno Sampaio (XXX.237.443-XX); Elton Rivanor Sena dos Santos (XXX.878.471-XX); Emanuela Rodrigues Saldanha Guimaraes (XXX.699.256-XX); Emanuelli Mancio Ferreira da Luz (XXX.115.040-XX); Emeson Tavares da Silva (XXX.499.944-XX); Emmanuel Avancini Schiam (XXX.575.940-XX); Endrel de Oliveira da Costa (XXX.707.127-XX); Enilson Ribeiro da Silva Junior (XXX.259.364-XX); Enio de Oliveira (XXX.001.526-XX); Erick Bandeira de Oliveira (XXX.373.033-XX); Erik Glauber de Lima Alves (XXX.097.804-XX); Eurico Ribeiro Feltrin (XXX.118.431-XX); Euryanne Caroline Costa da Silva (XXX.085.164-XX); Eva Elise Dal Magro (XXX.160.650-XX); Evandilson Batista da Silva (XXX.026.928-XX); Everton Luis Weber Feijo (XXX.030.550-XX); Ewerton Maia Barbosa (XXX.051.852-XX); Ezequiel Severiano da Silva (XXX.212.484-XX); Fabia Clara Oliveira Ventura Ulysses (XXX.488.664-XX); Fabiana Lavareda Dias (XXX.476.082-XX); Fabio Jose Rizzi Corso (XXX.848.680-XX); Fabio Ricardo de Lima Souza (XXX.825.544-XX); Felipe Assis da Silva (XXX.748.012-XX); Felipe Augusto Gomes Musy (XXX.091.083-XX); Felipe Correa Bomfim (XXX.823.378-XX); Felipe Eduardo Klowaski (XXX.259.839-XX); Felipe Luiz da Silva (XXX.140.911-XX); Felipe Rodrigues Keiler (XXX.008.344-XX); Felipe Yukio Brondani Sadahiro (XXX.287.202-XX); Felipe de Jesus Padilha (XXX.734.047-XX); Felipe de Lima Teixeira (XXX.057.877-XX); Fernanda Alves Fernandes (XXX.580.105-XX); Fernanda Arruda dos Santos (XXX.850.051-XX); Fernanda Carvalho Lopes (XXX.642.725-XX); Fernanda Evilin de Jesus Fortunato Lima (XXX.340.321-XX); Fernanda Ketlyn de Souza Bezerra (XXX.648.412-XX); Fernanda Medeiros Sebastiao (XXX.397.310-XX); Fernanda Sales Campos Claro (XXX.584.685-XX); Fernanda Valle Versiani (XXX.385.386-XX); Fernando Ritiele Teixeira (XXX.444.360-XX); Fernando da Silva Ribeiro (XXX.598.091-XX); Fernando dos Santos Dias (XXX.341.982-XX); Filipe Bastos Martins da Silva (XXX.768.563-XX); Filipe Branco Teixeira (XXX.179.460-XX); Filipo Anuschek (XXX.399.060-XX); Flavia Aline Carneiro (XXX.549.579-XX); Flavia Cristina Chalita Alves (XXX.602.986-XX); Flavia Kei Oshiro (XXX.184.838-XX); Francielly Fernanda Sena dos Santos (XXX.878.551-XX); Francinaldo Guerreiro da Silva Junior (XXX.896.392-XX); Francisco Ferreira de Lima (XXX.023.153-XX); Francisco Filho Bezerra da Silva (XXX.926.882-XX); Francisco Gabriel de Oliveira (XXX.180.643-XX); Francisco Isaias Gomes da Silva (XXX.899.793-XX); Francisco Morito Filho (XXX.665.496-XX); Francisco Servulo Gomes Lima (XXX.613.027-XX); Francisco Wesley Moreira Martins (XXX.102.123-XX); Francisco das Chagas Alcantara Junior (XXX.011.332-XX); Francisco de Morais Lima Junior (XXX.601.264-XX); Fransuelen de Oliveira Lima (XXX.927.440-XX); Frantchiesco Bittencourt Franca Caetano (XXX.158.287-XX); Gabriel Antunes Reinaldo (XXX.965.464-XX); Gabriel Augusto Martins Alves (XXX.417.759-XX); Gabriel Farage de Lima (XXX.121.582-XX); Gabriel Felipe de Arruda Ferreira (XXX.841.891-XX); Gabriel Felisberto da Silva (XXX.816.361-XX); Gabriel Hahn Monteiro Lufchitz (XXX.794.509-XX); Gabriel Mariano Costa (XXX.880.151-XX); Gabriel Neves dos Santos Rodrigues (XXX.535.206-XX); Gabriel Rodrigues Soares (XXX.487.211-XX); Gabriel Tonon (XXX.932.791-XX); Gabriel Trajano Azevedo Moreira dos Santos (XXX.666.245-XX); Gabriel Victor Alexandrino da Rocha Vieira (XXX.656.093-XX); Gabriel Wiltenburg de Moraes (XXX.998.078-XX); Gabriela Azambuja Cantori (XXX.084.130-XX); Gabriela Dorn Nobrega (XXX.191.521-XX); Gabriela Melo Santos (XXX.385.205-XX); Gabriela Silva Barbato (XXX.478.666-XX); Gabriela Silva Bernardes (XXX.222.281-XX); Gabrielle Cruvinel Goncalves (XXX.979.211-XX); Gabrielle Maria Fonseca Pierangeli Pessanha (XXX.446.228-XX); Geny Sales Alexandrino (XXX.216.743-XX); Georges Elias Azar Filho (XXX.136.881-XX); Gerandy Gouveia Netto (XXX.239.141-XX); Gessika Brenna Costa Alves (XXX.296.984-XX); Gianne Giusti Monteiro (XXX.367.367-XX); Gilberto Assis de Oliveira Rosa (XXX.848.548-XX); Giovana Budny (XXX.607.309-XX); Giovana Uehara Bezerra (XXX.555.828-XX); Giovana Valquiria Monteiro da Silva (XXX.577.250-XX); Giovane Rodrigues de Oliveira (XXX.571.800-XX); Gisele Moreira Nunes (XXX.037.580-XX); Giulle do Nascimento e Silva (XXX.649.014-XX); Giuseppe Magdalena Stephan (XXX.105.387-XX); Glaucio Celio de Souza (XXX.185.306-XX); Glaucio Regis Nagurniak (XXX.439.759-XX); Glauder Kildery dos Santos Guimaraes (XXX.244.463-XX); Gleison Costa Ramos (XXX.568.062-XX); Gloria Duarte da Silva (XXX.649.977-XX); Gloria Maria Silva de Souza (XXX.170.623-XX); Gregorio Takashi Higashikawa (XXX.061.108-XX); Guilherme Borba Dantas (XXX.099.934-XX); Guilherme Brasil Pintarelli (XXX.523.129-XX); Guilherme Correa Figueiredo (XXX.369.226-XX); Guilherme Rizzatti (XXX.980.039-XX); Guilherme de Castro Mendes Gomes (XXX.690.076-XX); Guilherme de Oliveira Dias (XXX.755.777-XX); Gustavo Baquiao Dantas Rocha (XXX.697.296-XX); Gustavo Cavalcante Tadei (XXX.912.612-XX); Gustavo Henrique de Lima Ferreira (XXX.222.961-XX); Gustavo Oliveira de Lima (XXX.337.090-XX); Gustavo Rugoni de Sousa (XXX.724.448-XX); Guy Barros Barcellos (XXX.438.060-XX); Halfh Matheus dos Santos Ribeiro (XXX.589.241-XX); Hauana Rosas Costa (XXX.905.435-XX); Heiriane Martins Sousa (XXX.804.461-XX); Heitor Cardoso dos Santos Amaral de Jesus (XXX.895.067-XX); Helena Maria de Sousa Moura (XXX.000.404-XX); Heliana Rodrigues de Souza (XXX.149.733-XX); Helisandro Goncalves de Oliveira (XXX.327.276-XX); Hely Cristian Leao de Lima (XXX.857.892-XX); Hemerson Chaves Lima (XXX.540.233-XX); Henrique de Araujo Brantes (XXX.910.667-XX); Heverton Luiz Corvo Botelho (XXX.389.650-XX); Hudini Chiaramonte Maciel (XXX.272.620-XX); Hugo Alves Velozo (XXX.455.083-XX); Hugo Lucas Aniceto (XXX.748.457-XX); Icaro Soares Assis (XXX.362.575-XX); Igo Ferreira de Oliveira (XXX.213.365-XX); Ilgner Justa Frota (XXX.955.473-XX); Iliana Campelo Medeiros (XXX.242.754-XX); Ilma Regina Castro Saramago de Souza (XXX.387.407-XX); Inaldo Bento de Avelino Filho (XXX.339.914-XX); Ingrid Araujo Xavier Goncalves (XXX.632.147-XX); Iratan Bezerra de Saboia (XXX.690.203-XX); Isaac Jose de Oliveira Santos (XXX.534.464-XX); Isadora Cunha Lopes (XXX.196.391-XX); Isadora Ebersol Cruz (XXX.859.690-XX); Israel Zeballos Fajardo Nogueira (XXX.970.809-XX); Italo Cosme Costa Santos (XXX.273.985-XX); Italo Daniel de Oliveira (XXX.431.165-XX); Itanildo Augusto Sinnesio Dantas (XXX.686.034-XX); Ivan Batista de Souza (XXX.771.918-XX); Ivanelison Melo de Souza (XXX.552.722-XX); Ivani Santos Cordeiro (XXX.228.371-XX); Ivina Santos Daldegan (XXX.930.766-XX); Izabel Cristina de Andrade Carneiro (XXX.681.363-XX); Izaque Oliveira da Silva (XXX.406.912-XX); Jadson Francisco de Jesus Silva (XXX.857.045-XX); Jaime Andres Lozano Cadena (XXX.171.599-XX); Jamaira Aparecida Victorio (XXX.053.668-XX); Jayme Augusto Bertelli (XXX.646.749-XX); Jeferson Diego Gonzaga Freitas (XXX.059.427-XX); Jeferson Wilian Dossa Fernandes (XXX.128.289-XX); Jefferson Mendonca Lima (XXX.797.202-XX); Jefferson da Cruz Fideles (XXX.973.342-XX); Jenifer Milena Cordeiro Cavalcanti (XXX.114.274-XX); Jeniffer Lopes Batista (XXX.329.098-XX); Jennifer Carolina Oliveira da Silva (XXX.276.252-XX); Jessica Gomes de Sousa Ferreira (XXX.180.153-XX); Jessica Minuscoli Correa (XXX.954.830-XX); Jessica Monalisa da Costa Souza (XXX.862.144-XX); Jessica Patricia Capistrano Lins (XXX.715.963-XX); Jessica de Melo Barbosa (XXX.164.191-XX); Jessica de Souza Rocha Pereira (XXX.940.097-XX); Jesus Aparecido Dias de Miranda (XXX.876.961-XX); Jhonatan Jose Maria Rodrigues (XXX.644.488-XX); Jivago Furlan Machado (XXX.700.140-XX); Jivago da Fonseca Lopes (XXX.898.360-XX); Joaliton Luan Pereira Ferreira (XXX.693.344-XX); Joao Alex Barros de Mattos (XXX.173.527-XX); Joao Batista Rodrigues (XXX.092.933-XX); Joao Bernardo Aranha Ribeiro (XXX.396.282-XX); Joao Carlos Soares da Silva (XXX.436.654-XX); Joao Cesar Reis Alves (XXX.249.571-XX); Joao Claudio Arendt (XXX.808.110-XX); Joao Cleriston da Silva Calheiros (XXX.631.541-XX); Joao Gabriel Carneiro Costa Lima (XXX.821.823-XX); Joao Gustavo Ferreira da Silva (XXX.085.979-XX); Joao Marcos Itou Souza (XXX.886.372-XX); Joao Mateus Daltro de Athayde (XXX.456.155-XX); Joao Meireles Moraes (XXX.549.031-XX); Joao Miguel Brasil Godoy (XXX.619.184-XX); Joao Pedro Alves dos Santos (XXX.144.513-XX); Joao Pedro de Albuquerque Lima (XXX.484.544-XX); Joao Vitor Lima Gomes (XXX.644.195-XX); Joao Vitor Rocha da Silva (XXX.556.185-XX); Joao Vitor Rodrigues Reis (XXX.048.416-XX); Joaquim Silva Menezes (XXX.387.392-XX); Joel Boeng (XXX.587.559-XX); Joel Felipe Araujo Damasceno (XXX.250.953-XX); Joel de Braga Junior (XXX.457.669-XX); Joel de Souza Pereira Costa (XXX.224.886-XX); John Ewerton dos Santos Paiva (XXX.125.824-XX); Jonatan Amarillo Maron (XXX.364.130-XX); Jorge Coelho da Silva Junior (XXX.590.160-XX); Jorge Luiz de Almeida Amaral Junior (XXX.783.077-XX); Jose Correia Tavares Neto (XXX.301.854-XX); Jose Gerardo Fonteles Lopes (XXX.294.713-XX); Jose Humberto Fernandes da Rocha Sobrinho (XXX.064.722-XX); Jose Marques dos Santos (XXX.689.554-XX); Jose Pinheiro de Moura Junior (XXX.965.713-XX); Jose Ribamar Silva do Nascimento Junior (XXX.015.313-XX); Jose Ricardo Jamal Junior (XXX.963.766-XX); Jose Rocha Oliveira Junior (XXX.963.103-XX); Jose Victor da Silva Rocha (XXX.180.803-XX); Jose Wallison Felix da Silva (XXX.444.793-XX); Joselino Silvino de Araujo (XXX.667.134-XX); Joselio de Souza Pinheiro (XXX.258.181-XX); Josiane Paula Vaz dos Santos (XXX.696.741-XX); Josias Souza de Almeida (XXX.863.372-XX); Julia Danezi Piccini (XXX.169.120-XX); Julia Isabel Pontes (XXX.597.024-XX); Julia Sichieri Moura (XXX.783.937-XX); Julia Thayna Dias Leal (XXX.747.362-XX); Juliana Candian dos Santos (XXX.489.617-XX); Juliana Kulpa Feijo (XXX.461.729-XX); Juliana Kutter Bosenbecker (XXX.659.240-XX); Juliana Marinho de Oliveira Dantas (XXX.970.154-XX); Juliana Marques Trindade (XXX.910.980-XX); Juliana Pereira Nunes (XXX.517.203-XX); Juliana Santos Alencar (XXX.561.842-XX); Juliana Sousa Terada Nascimento (XXX.490.492-XX); Juliana Thompson Viegas Lerario (XXX.496.801-XX); Juliana de Jesus Pereira Magalhaes (XXX.727.535-XX); Juliana de Souza Gomes Cabral (XXX.521.694-XX); Juliane Andressa Camatti (XXX.658.249-XX); Juliane Araujo Greinert Goulart (XXX.216.869-XX); Juliane Miranda Araujo (XXX.680.480-XX); Julio Cesar Meinhardt (XXX.189.172-XX); Julio Gabriel Cordeiro de Morais (XXX.886.994-XX); Julio Teixeira Matos Neto (XXX.563.613-XX); Kamila Freire de Oliveira (XXX.409.462-XX); Karine Lima da Costa (XXX.869.030-XX); Karine Massia Pereira (XXX.163.900-XX); Karla Adriana Nogueira Candido Mincola (XXX.922.560-XX); Karla Zapelini Kurschus (XXX.434.919-XX); Kassiane Araujo Silva (XXX.938.771-XX); Kassiely Klein (XXX.171.040-XX); Kelvin de Paula Sobrinho (XXX.886.517-XX); Kely da Silva Cunha (XXX.850.220-XX); Kilton Renan Alves Pereira (XXX.486.944-XX); Kimberly Susan de Oliveira (XXX.727.772-XX); Klerize Anecely de Souza Silva (XXX.232.181-XX); Laila Silva da Fonseca (XXX.346.707-XX); Lais Cristina Barbosa Costa (XXX.707.646-XX); Lais Silva Staats (XXX.696.470-XX); Laisa Diniz Argolo Lopes (XXX.754.128-XX); Laise Soares Mesquita (XXX.085.785-XX); Laisla Tifani de Souza (XXX.228.589-XX); Lara Virginia Pessoa de Lima (XXX.691.163-XX); Larissa Castagna Goncalves (XXX.342.240-XX); Laura Ximena Lovisa Oliveira (XXX.922.574-XX); Laureane Nunes Masi (XXX.343.498-XX); Lauro Ricoy Leite Lopes (XXX.226.548-XX); Leandro Santos Goncalves (XXX.043.435-XX); Leidijane Rolim da Silva (XXX.074.962-XX); Leilson Assad de Souza Filho (XXX.073.292-XX); Lenice de Freitas Sousa (XXX.969.283-XX); Leonardo Belchior Silva Neto (XXX.470.893-XX); Leonardo Fortunato Goncalves (XXX.388.560-XX); Leonardo Goncalves Cordeiro Cruz (XXX.724.773-XX); Leonardo Henrique Tejada Vidal (XXX.488.606-XX); Leonardo Junior Fernandes Campos (XXX.575.536-XX); Leonardo Rocha Rego (XXX.514.631-XX); Leonardo Rogerio Vieira (XXX.851.653-XX); Leonardo Santos Bezerra Lopes (XXX.961.103-XX); Leonardo Serra Victorio (XXX.755.851-XX); Leonardo da Silva (XXX.265.359-XX); Leonardo de Carvalho Santos (XXX.754.844-XX); Leticia Emanuelle Neves Soares (XXX.819.616-XX); Leticia Iraci de Medeiros (XXX.321.814-XX); Leticia Lopes de Andrade Palaro (XXX.126.541-XX); Leticia de Oliveira Rubira (XXX.278.330-XX); Letycia Boechat Ferreira Gomes (XXX.554.557-XX); Levi Emanuel da Silva Santos (XXX.249.535-XX); Levi Ribeiro de Abreu (XXX.110.263-XX); Liane Duarte da Silva (XXX.485.440-XX); Liane Krolow Soares (XXX.882.850-XX); Lilia de Melo Dias (XXX.885.358-XX); Liliane Silva Ramos (XXX.540.472-XX); Lisandro Liz de Melo (XXX.182.854-XX); Litiko Lopes Takeno (XXX.624.832-XX); Livia de Oliveira Lima (XXX.552.382-XX); Lizandro Hartwig Mulling (XXX.741.920-XX); Loren Salles Souza Pereira (XXX.271.266-XX); Lorena Raphael Rodrigues (XXX.496.237-XX); Lorena Santa Rosa Costa Lopes (XXX.899.844-XX); Luan Estrela Pietro (XXX.334.448-XX); Luan Vinicius Luna dos Santos (XXX.951.284-XX); Lucas Daian Dias Siqueira (XXX.710.046-XX); Lucas Doridio Locks Coelho (XXX.928.809-XX); Lucas Gustavo Pires (XXX.186.769-XX); Lucas Jonathan Martins Ribas (XXX.037.616-XX); Lucas Jose de Mello Lopes (XXX.911.454-XX); Lucas Lopes Messias (XXX.127.147-XX); Lucas Mardio Teixeira Santos (XXX.458.021-XX); Lucas Matias Navarro (XXX.935.371-XX); Lucas Pimentel Telles (XXX.572.936-XX); Lucas Ribeiro de Santa Ana (XXX.445.631-XX); Lucas Rodrigues de Lima (XXX.307.732-XX); Lucas Souza Saraiva (XXX.683.963-XX); Lucas de Sousa Fernandes (XXX.766.723-XX); Luciana Canello (XXX.850.320-XX); Luciana Drozdowski Pereira (XXX.076.440-XX); Luciana Morgentale Disconzi (XXX.401.250-XX); Luciane Fernanda de Arruda Barreira (XXX.783.547-XX); Luciane Germano Goldberg (XXX.833.030-XX); Luciano Ferreira de Carvalho (XXX.724.052-XX); Luciene Paiva Moreira da Silva (XXX.259.686-XX); Lucilene Paula Carvalho Dias Fonseca (XXX.309.646-XX); Lucindo Soares Pereira (XXX.002.380-XX); Luis Antonio Tomazelli (XXX.386.990-XX); Luis Felipe Lima da Silva (XXX.457.913-XX); Luis Felipe de Souza (XXX.289.907-XX); Luis Filipe Moreira Alves (XXX.136.075-XX); Luis Henrique Forchesatto (XXX.521.790-XX); Luis Paulo Paglioni Marcondes (XXX.302.478-XX); Luis Thiago Bezerra de Lima Ferreira (XXX.543.247-XX); Luiz Antonio Ribeiro Soares (XXX.414.092-XX); Luiz Felipe Correa de Sa Archipowicz Ribeiro (XXX.139.127-XX); Luiz Fernando Polizelli Pereira (XXX.369.631-XX); Luiz Fernando Santos Araujo (XXX.532.982-XX); Luiz Gustavo da Costa Luppi (XXX.838.948-XX); Luiz Matheus Teixeira Rodrigues (XXX.680.434-XX); Luiza Elena Cardozo (XXX.406.670-XX); Luiza Jalil Anchieta (XXX.791.364-XX); Luiza Lamia Rodrigues Simas (XXX.469.532-XX); Maicon Paula da Silva (XXX.605.792-XX); Maithe Vaske Mendel (XXX.817.150-XX); Manailson da Costa Regis (XXX.114.310-XX); Marcel Bussular Martinuzzo (XXX.371.427-XX); Marcel Lucca Cordeiro Magalhaes (XXX.038.291-XX); Marcela Lima Silveira Praxedes (XXX.499.453-XX); Marceli Tessmer Blank (XXX.629.790-XX); Marcelly Santos Cossi (XXX.425.874-XX); Marcelo Barandela Abio (XXX.445.394-XX); Marcelo Freddi Lotufo (XXX.599.018-XX); Marcelo Maximiliano Leipnitz Rauber (XXX.937.820-XX); Marcelo Ricardo Cavalcante de Carvalho (XXX.303.411-XX); Marcia Maria Lira de Mesquita (XXX.893.054-XX); Marcia Rocha Vicente (XXX.110.871-XX); Marcia da Silva Mateus (XXX.704.392-XX); Marcia de Souza Auzani (XXX.758.940-XX); Marciel Batista da Silva Santos (XXX.723.071-XX); Marcilio Batista Rocha (XXX.759.725-XX); Marcio Costa Santos (XXX.249.133-XX); Marcio Ribeiro de Oliveira (XXX.497.902-XX); Marcos Danilo de Almeida Mettri Alves (XXX.246.427-XX); Marcos Lima Gomes (XXX.913.542-XX); Marcus Adriel Lima Braga (XXX.892.822-XX); Marcus Vinicius Vitral Couto Pereira (XXX.033.211-XX); Maria Aparecida Vieira Guerreiro (XXX.924.600-XX); Maria Eugenia Stotz da Silva (XXX.181.669-XX); Maria Helena de Medeiros Rego (XXX.699.414-XX); Maria Isabel da Silveira Bordini (XXX.382.149-XX); Maria Jaqueline Alves Cordeiro (XXX.931.036-XX); Maria Laura Sampaio Bosco (XXX.374.972-XX); Maria Leticia Fernandes Dantas (XXX.262.624-XX); Mariana Alves Alcoforado (XXX.037.997-XX); Mariana Ferreira Borges Firmo Rodrigues (XXX.708.018-XX); Mariana Furtado Clemens Teixeira de Araujo (XXX.871.775-XX); Mariana Klein Marcondes (XXX.282.731-XX); Mariana Sarah Suica Torres (XXX.956.974-XX); Mariana de Oliveira Garcia (XXX.057.660-XX); Marillian Vitoria Alves de Faria (XXX.940.641-XX); Marina Cristina Alves (XXX.487.566-XX); Marina Porto Teixeira (XXX.616.837-XX); Marina Silva Duarte (XXX.243.816-XX); Marines Nascimento de Queiroz (XXX.753.422-XX); Mario Andre Wanderley Oliveira (XXX.106.026-XX); Marivaldo Loiola Aragao (XXX.941.783-XX); Marllos Henrique Vieira Nunes (XXX.991.583-XX); Marlova de Jesus de Lima (XXX.824.810-XX); Marmudy Almeida das Chagas (XXX.108.962-XX); Marta Silva de Lima (XXX.366.502-XX); Marx Douglas Castro Costa (XXX.221.675-XX); Maryelle Inacia Morais Ferreira (XXX.089.061-XX); Mateus Betanho Campana (XXX.699.618-XX); Mateus Pereira de Souza (XXX.626.636-XX); Mateus Ramos Nery (XXX.708.011-XX); Mateus Scariot (XXX.332.789-XX); Matheus Antonio de Mesquita Bortolini (XXX.852.010-XX); Matheus Biangulo Pacheco (XXX.153.111-XX); Matheus Carneiro Tanajura Dias (XXX.808.735-XX); Matheus Grana Nascimento (XXX.371.092-XX); Matheus Lucas Teles (XXX.035.841-XX); Matheus Magalhaes Guerra Almeida (XXX.801.243-XX); Matheus Maia Beraldo (XXX.950.157-XX); Matheus Oliveira Lacerda (XXX.203.554-XX); Matheus Querino de Souza (XXX.204.577-XX); Matheus Ribeiro Avellar (XXX.180.607-XX); Matheus Santos Coelho (XXX.580.427-XX); Matheus Soares Torres Costa (XXX.825.262-XX); Matheus Wagner dos Santos Martins (XXX.350.931-XX); Matheus de Araujo Isensee (XXX.958.485-XX); Matheus de Oliveira da Silva (XXX.289.313-XX); Mauricio Kesrwani (XXX.300.005-XX); Mauricio Perez Terra (XXX.535.900-XX); Mauricio Pires (XXX.319.839-XX); Max Falcon Barroso de Lima (XXX.737.403-XX); Max Junio Santos Silva (XXX.508.206-XX); Mayara de Rezende Machado (XXX.535.507-XX); Melina Mendes Soares Goncalves (XXX.171.686-XX); Mercedes Sola Perez (XXX.106.799-XX); Micael Felipe dos Santos (XXX.503.664-XX); Michel Motta da Silva (XXX.484.181-XX); Michele Peredo Chaves (XXX.098.482-XX); Michelle Flores Domingues (XXX.646.760-XX); Michelle Sousa Mussato (XXX.468.071-XX); Michelle da Costa Dias (XXX.393.620-XX); Milene Luciene Ferreira (XXX.314.616-XX); Mirelly Marques Romeiro Santos (XXX.783.201-XX); Moacir Bernardes Maia (XXX.730.710-XX); Mohammed Matheus Antunes Reinaldo (XXX.828.204-XX); Monalisa Ludwig (XXX.314.140-XX); Monica Mariani (XXX.896.330-XX); Mozart Hendel Gomes de Almeida (XXX.093.164-XX); Nailson Lima de Oliveira (XXX.708.263-XX); Naira Talia Capellari Leite (XXX.406.430-XX); Namedin Pereira Teles Junior (XXX.309.512-XX); Natan Glauber Filippi (XXX.341.809-XX); Nathalia Cavalcante Costa (XXX.182.162-XX); Nathalia Cesario Santos Cecilio (XXX.555.451-XX); Nathan Gabriel Reis (XXX.088.091-XX); Neander Alves do Couto (XXX.933.012-XX); Nei Junior da Silva Farias (XXX.354.552-XX); Neila da Silva (XXX.545.559-XX); Nelzilene Zimermann Cassiano (XXX.051.149-XX); Nicolas Gabriel da Silva Leite (XXX.648.334-XX); Nicolle Eloisa Lemos (XXX.767.736-XX); Nilsa Binter Goncalves (XXX.079.160-XX); Nilson Caue Servio de Oliveira (XXX.476.708-XX); Nilton Augusto Guimaraes Perlin (XXX.944.861-XX); Noah Gabriel Dantas da Silva (XXX.087.212-XX); Oclaris Lopes Munhoz (XXX.737.020-XX); Oscar Cardoso Dimatos (XXX.974.559-XX); Oscar Francisco Marquez Sosa (XXX.062.664-XX); Otilia Cristiane de Souza Silveira (XXX.319.580-XX); Paola Gondim Calvasina (XXX.669.363-XX); Patricia Barros Alencar (XXX.853.271-XX); Patricia Bitencourt Toscani Greco (XXX.353.540-XX); Patricia Correa Mercante de Souza (XXX.031.097-XX); Patrick Borrigueiro da Silva (XXX.958.067-XX); Patrick Faelbi Alves de Assis (XXX.785.552-XX); Paula Angelica Dorneles Ribeiro (XXX.086.740-XX); Paula Rezende Martins (XXX.826.851-XX); Paula Ricachinevsky Guerra (XXX.875.980-XX); Paulo Felipe Reis Bistene Alexandrino (XXX.281.987-XX); Paulo Ricardo Aprigio Clemente (XXX.074.054-XX); Paulo Roberto Pitanga Tavares (XXX.577.314-XX); Paulo Sergio Ribeiro da Silva Junior (XXX.293.377-XX); Pedro Angelo Ditz (XXX.090.661-XX); Pedro Augusto Santos de Souza (XXX.652.661-XX); Pedro Fontes Montano (XXX.108.597-XX); Pedro Henrique Barrim Viana Santos (XXX.990.882-XX); Pedro Henrique Pamplona Barcelos Nahid (XXX.908.527-XX); Pedro Italo Bonfim Lacerda (XXX.652.893-XX); Pedro Ivo Marques de Melo (XXX.172.061-XX); Pedro Jose Muniz Alves (XXX.916.281-XX); Pedro Veras Guimaraes (XXX.648.720-XX); Pedro Vinicius Rodrigues Dias (XXX.947.032-XX); Pedro Vitor Lopes Rosestolato de Moraes (XXX.832.997-XX); Pedro Vitor da Silva (XXX.745.026-XX); Priscilla Natalie Pereira Neves (XXX.421.806-XX); Rafael Araujo da Silva (XXX.791.984-XX); Rafael Bernardo de Castro (XXX.550.279-XX); Rafael Franklin Lazaro de Cerqueira (XXX.604.699-XX); Rafael Leite Alves (XXX.907.556-XX); Rafael Lima Medeiros (XXX.391.722-XX); Rafael Lima Monteiro (XXX.779.294-XX); Rafael Paquer de Souza (XXX.979.888-XX); Rafael Penha de Lima (XXX.930.311-XX); Rafael Pinto Berwanger (XXX.348.220-XX); Rafael Silva Faria Lamas (XXX.236.691-XX); Rafael Tosqui Pereira (XXX.991.502-XX); Rafael Zancan Mobile (XXX.137.269-XX); Rafaela Reis Silva Sol (XXX.008.566-XX); Rafaela Wolf Baptista (XXX.822.590-XX); Raffaela Cristiny de Azevedo Caetano (XXX.925.672-XX); Rai Vasconcelos Costa (XXX.707.542-XX); Raimundo Natalino Almeida Azevedo (XXX.831.802-XX); Raphael Spode (XXX.068.219-XX); Raquel Laurino Almeida (XXX.979.280-XX); Raquel Prado Thomaz (XXX.906.458-XX); Raquel Teresa Flor (XXX.975.630-XX); Raul Silveira Silva (XXX.634.894-XX); Rayane Yure Xavier de Almeida (XXX.751.974-XX); Rayre Janaina Vieira Silva (XXX.179.826-XX); Raysa Pamela Oliveira Sena (XXX.293.003-XX); Rebeca Cruz Quadros Almeida (XXX.938.315-XX); Rebecca Saray Marchesini Stival (XXX.614.569-XX); Regina Aurora Jara Puker de Sousa (XXX.810.011-XX); Reginaldo Almeida Andrade (XXX.242.102-XX); Reginaldo Mattos Junior (XXX.136.771-XX); Rejane Silveira de Campos (XXX.395.750-XX); Renan Fonteles Albuquerque (XXX.387.703-XX); Renan Mitsuo Ueda (XXX.231.561-XX); Renata Di Pietro Carvalho (XXX.757.766-XX); Renata Fernanda Silva de Freitas Rodrigues (XXX.424.080-XX); Renato Lima Brauna (XXX.064.853-XX); Renato Trevisano Bellini (XXX.520.967-XX); Renato de Sousa Deus (XXX.740.383-XX); Renisson Cerqueira dos Santos (XXX.497.055-XX); Ricardo Barbosa de Almeida Campos (XXX.867.767-XX); Ricardo Ribeiro Ferreira (XXX.248.187-XX); Ricardo Santos Almeida (XXX.676.443-XX); Ricardo Trotta Fernandes (XXX.239.607-XX); Ricardo do Carmo Zanella (XXX.437.630-XX); Richard Moraes Correa (XXX.792.340-XX); Richardson Gomes da Fonseca (XXX.276.227-XX); Rizonete Fonseca Moraes (XXX.767.272-XX); Roberta dos Santos Dias (XXX.673.800-XX); Roberta dos Santos Dias (XXX.673.800-XX); Roberth Gabriel Mariano dos Santos (XXX.781.164-XX); Roberto Cesar Bolsoni Frois (XXX.432.246-XX); Robson Gualberto Souza (XXX.276.125-XX); Robson Montenegro Silva (XXX.440.454-XX); Rodney Rodrigues de Sousa (XXX.313.603-XX); Rodolfo Pimenta Augustinho dos Santos (XXX.110.019-XX); Rodrigo Costa Diniz (XXX.288.557-XX); Rodrigo Giraldi Cocco (XXX.467.638-XX); Rodrigo Purisch (XXX.156.016-XX); Rodrigo de Carvalho Brito (XXX.446.203-XX); Rodrigo de Freitas Caetano (XXX.690.961-XX); Romeu Santos de Souza (XXX.885.022-XX); Romulo Costa Melo (XXX.854.501-XX); Romulo Jose Ribeiro Tostes (XXX.409.717-XX); Ronaldo Joao Falcao Zooca (XXX.433.457-XX); Ronaldo Miraglia Brandao de Lima (XXX.583.590-XX); Rosangela de Araujo Bueno Reis (XXX.327.398-XX); Rosiane Fabiola da Silva Leitao Craveiro (XXX.538.061-XX); Ruan Victor Ferreira Neves (XXX.054.227-XX); Ruana Iris Fernandes Cruz (XXX.205.373-XX); Rubens Allan Santos Izidoro (XXX.133.545-XX); Sahmaroni Rodrigues de Olinda (XXX.264.923-XX); Salete Michelon (XXX.313.840-XX); Samanta Ongaratto Gil (XXX.183.000-XX); Samara Suelen Correa Monteiro (XXX.234.602-XX); Samira Jamil Fayad (XXX.846.489-XX); Samuel Bruno de Jesus da Silva (XXX.683.593-XX); Samuel Lincoln Magalhaes Barrocas (XXX.591.824-XX); Samuel Silas dos Santos Carvalho (XXX.739.192-XX); Sandra Pereira Carrijo (XXX.839.841-XX); Sandro Rodrigues Pedroso (XXX.349.450-XX); Sandro Vieira da Rosa (XXX.035.567-XX); Sandy Pereira Campos (XXX.395.352-XX); Santiago Martin Lattar (XXX.825.808-XX); Santo Onei Puhl Martini Junior (XXX.989.420-XX); Sara Farias da Silva (XXX.478.729-XX); Sarah Magalhaes Leal (XXX.855.900-XX); Sarah Maria Gondim Nunes (XXX.736.142-XX); Sarah Miria Weber Jovenaci (XXX.142.520-XX); Sarah Rebeca Marciano dos Santos (XXX.390.116-XX); Saulo Gabriel Bandeira de Oliveira (XXX.158.573-XX); Sidnei Mazito da Mota (XXX.782.572-XX); Silas Mendes Feliciano (XXX.636.722-XX); Silvana Souza da Silva (XXX.087.114-XX); Silvania Flaviana (XXX.138.766-XX); Silvio Rogerio da Silva (XXX.598.960-XX); Simone Barboza Sales (XXX.825.597-XX); Simone Evangelista Fonseca (XXX.959.796-XX); Simone Quadros Alvarez (XXX.160.840-XX); Soraya Leana Cortez Jacinto da Cunha (XXX.501.604-XX); Stefany Harumi Nakasato Torales (XXX.115.211-XX); Stenio Mendes de Carvalho (XXX.626.921-XX); Suelen Neide Vicente (XXX.194.609-XX); Suise Carolina Carmelo de Almeida (XXX.063.518-XX); Susiane do Amaral Goulart (XXX.578.950-XX); Suzana Porto Almeida (XXX.756.593-XX); Sylvia Stella Amaral (XXX.768.896-XX); Tadeu Quirino Farias Santos (XXX.037.725-XX); Tainara Gomes Pereira Santos (XXX.569.055-XX); Tamara Lacerda Vieira (XXX.104.931-XX); Tamia Tavares de Oliveira (XXX.521.982-XX); Tamillys Camilo Ponte (XXX.826.913-XX); Tamires Sarita Marostega (XXX.373.950-XX); Tamiris Moreira Simao (XXX.472.058-XX); Tatiana Lopes de Almeida (XXX.494.761-XX); Tauani Bisognin Ramos (XXX.081.180-XX); Tayna Oliveira Silva (XXX.328.900-XX); Taysa de Fatima Garcia (XXX.776.796-XX); Thaina Lima Ribeiro (XXX.688.502-XX); Thaina Rosa (XXX.099.639-XX); Thaires Aguiar de Oliveira (XXX.958.182-XX); Thais Carneiro Coelho (XXX.776.943-XX); Thais Ferreira de Almeida (XXX.506.011-XX); Thais Leite Viana (XXX.083.061-XX); Thais Oliveira de Sousa (XXX.902.399-XX); Thais Reis de Lima (XXX.494.320-XX); Thais de Cassia Colares Guimaraes (XXX.975.613-XX); Thaisa Antunes Goncalves (XXX.711.730-XX); Thales Bruno Rodrigues Lima (XXX.076.113-XX); Thales Setsuo Yoshida (XXX.033.328-XX); Thaliane Valente Soares (XXX.524.902-XX); Thayne Woycinck Kowalski (XXX.499.350-XX); Thelmo de Carvalho Teixeira Branco Filho (XXX.634.058-XX); Thiago America de Oliveira Rosa (XXX.163.267-XX); Thiago Cardoso de Souza (XXX.235.638-XX); Thiago Dias Soares de Azevedo (XXX.032.018-XX); Thiago Edgar Bauce Venancio (XXX.739.661-XX); Thiago Mishaim de Castro Silva (XXX.197.213-XX); Thiago Rodrigues da Silveira (XXX.188.757-XX); Thiago Santos Silva (XXX.470.755-XX); Thiago da Costa Leite (XXX.840.132-XX); Thiago de Oliveira Amazonas (XXX.715.033-XX); Tiago Bruno Silva Pereira (XXX.725.233-XX); Tiago Buchweitz Klug (XXX.279.520-XX); Tiago Cargnin Goncalves (XXX.377.439-XX); Tiago Esteves Tavora (XXX.909.454-XX); Tiago Guilherme Pinheiro (XXX.338.859-XX); Tiago Lima de Albuquerque (XXX.807.393-XX); Uarles Santana Fogaca (XXX.121.815-XX); Valdinei da Silva Santos (XXX.856.934-XX); Valdomiro Lopes dos Santos Neto (XXX.762.012-XX); Vander Camargos Pinto Costa (XXX.516.126-XX); Vanessa Duarte de Souza (XXX.553.620-XX); Vanessa Miranda (XXX.961.289-XX); Vanessa Pedone da Cunha (XXX.088.567-XX); Vanessa Sancho Marques (XXX.319.967-XX); Vanessa da Silva Pessoa (XXX.792.014-XX); Vania Roseane Pascoal Maia (XXX.994.664-XX); Vanice Rodrigues Poester (XXX.161.580-XX); Verissa Pinto Marques Queiroz (XXX.048.102-XX); Veronica Lima Fernando (XXX.084.152-XX); Victor Aguiar Evangelista de Farias (XXX.242.983-XX); Victor Beltrao Valente Duarte (XXX.336.732-XX); Victor Farias Monteiro (XXX.216.793-XX); Victor Hugo Ferreira Lima (XXX.831.621-XX); Victor Kalid Belarmino (XXX.247.362-XX); Victor Maciel do Nascimento Oliveira (XXX.465.064-XX); Victor Matheus Rodrigues Morais (XXX.159.103-XX); Vincent Jean Henri Grandjean (XXX.645.093-XX); Vinicius Barbosa da Silva (XXX.945.801-XX); Vinicius Campos Saady (XXX.321.062-XX); Vinicius Costalonga Carneiro Leao (XXX.635.217-XX); Vinicius Fulber Garcia (XXX.292.770-XX); Vinicius do Carmo Oliveira (XXX.666.897-XX); Vitor Fernando de Souza Gadelha (XXX.212.852-XX); Vitor Fonseca Fagundes (XXX.741.610-XX); Vitor Goncalves Queiroz (XXX.356.257-XX); Vitor Moura Ivo (XXX.237.165-XX); Vitor Nunes Sampaio Vidal Pereira (XXX.075.747-XX); Vitor Pinhal Landim (XXX.245.576-XX); Vitor Senna Paiva Silva (XXX.618.594-XX); Vivian de Almeida Gregori Torres (XXX.642.968-XX); Wagner Teodoro Junior (XXX.779.701-XX); Wana Batista Barbosa (XXX.289.722-XX); Wanderson Rodrigues Marques (XXX.379.184-XX); Wendel Borges de Borges (XXX.588.090-XX); Wenna Raissa dos Santos Cruz (XXX.633.175-XX); Werna Karenina Marques de Sousa (XXX.432.854-XX); Weslen Fabricio Pires Teixeira (XXX.670.508-XX); Wesley Adonai Mafra (XXX.733.129-XX); Wesley Cavalcante da Rocha (XXX.777.953-XX); Wesley Rodrigues de Oliveira (XXX.107.762-XX); William Nunes Cardoso (XXX.398.630-XX); Willian Roberto Menegazzo (XXX.377.310-XX); Yago Romeiro Guedes (XXX.591.003-XX); Yanka da Silva Barbosa (XXX.175.005-XX); Yasmim Rodrigues de Menezes (XXX.285.384-XX); Yasmine Conceicao Pereira dos Santos (XXX.687.274-XX); Yuri Augusto de Paiva Silva (XXX.682.186-XX); Yuri Freire de Almeida (XXX.837.564-XX); Zelia Garcia da Fonseca (XXX.406.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Eletronuclear S.a.; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Senado Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.